Tribunal: TJSP
Processo: 1511304-15.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros – Precedente

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros – Precedente do STF no RE no 653.547/SP – Taxa de Incêndio que não pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP – Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e Taxa de Limpeza Pública– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1511304-15.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511304-15.2019.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1511304-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAR
VOTO No 18140
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e
Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e
informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais
que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário
e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros – Precedente do STF no
RE no 653.547/SP – Taxa de Incêndio que não pode ser
cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE
no 643.247/SP – Omissão na fundamentação legal da Taxa de
Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada,
visto que o tributo é previsto no código tributário municipal -
Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e Taxa de
Limpeza Pública– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ausência de fundamentação legal e
discriminação dos vencimentos dos tributos cobrados, vedada a substituição ou emenda
das certidões de dívida ativa, haja vista que os vícios remontariam à própria inscrição.
Não foi arbitrada sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que a sentença é nula, pois
teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de lavra do
juízo monocrático. Ainda, afirma que deveria ter sido oportunizada a emenda ou
substituição das CDAs, bem como a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511304-15.2019.8.26.0564
3
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente colhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 15/10/2019 para
cobrança de IPTU, Taxa de Lixo, Taxa de Incêndio e Taxa de Limpeza Pública dos
exercícios de 2010 a 2014, 2016 e 2017. Não houve despacho citatório e a
Municipalidade requereu suspensão do feito.
De
proêmio,
impende
consignar
que
a
inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi
devidamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
653.547/SP, dentre outros precedentes. Por outro lado, verifica-se que a cobrança
relativa à Taxa de Incêndio não é permitida em razão da recente modulação dos efeitos
do RE no 643.247/SP pelo STF (ação ajuizada depois de 01/08/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
No tocante à taxa de coleta de lixo, é possível verificar
que nos casos análogos examinados por esta relatoria, a redação da taxa em questão
constante das certidões de dívida gerou confusão pela aposição da Taxa de Limpeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511304-15.2019.8.26.0564
4
Pública (ilegal) no mesmo campo da Taxa de Coleta de Lixo. Contudo, em análise mais
apurada da legislação municipal, foi constatada a realidade da cobrança: a Taxa de
Limpeza Pública foi revogada e substituída parcialmente pela Taxa de Coleta de Lixo
para os exercícios posteriores a 1999, os quais cuidam de débitos plenamente legítimos
quando concernentes a taxa de coleta de lixo.

Assim, do breve exame da legislação municipal constante
das CDAs (Lei Municipal no 1.802/69
Código Tributário de São Bernardo do
Campo), é possível verificar o fundamento legal relativo às demais cobranças. Nesse
sentido, a Taxa de Limpeza Pública que englobava os serviços de conservação de vias e
logradouros e de coleta e tratamento de lixo foi revogada. Após, a taxa de lixo foi
substituída pela atual Taxa de Coleta de Lixo, a qual tem como fato gerador tão somente
os serviços de coleta, transporte, transbordo e disposição final de resíduos sólidos,
sendo plenamente constitucional, portanto. No caso concreto se verifica a cobrança da
taxa de coleta de lixo tão somente, cuja cobrança deve permanecer.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do CTN, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal dos tributos cobrados e das suas respectivas datas de
vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação
do título executivo. Entretanto, as CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito, o
respectivo exercício e a natureza do(s) tributo(s). Há referência aos encargos sobre a
dívida e às leis que os embasam. É o bastante para que o contribuinte se inteire a
respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade
sem efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo ao mesmo o ônus de comprová-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511304-15.2019.8.26.0564
5
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação
legal e ao termo inicial não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título
executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito passivo e
do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis. Ainda que
assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de emendar ou
substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o,
da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da TCVL não
contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução. Nesse sentido, jurisprudência desta 14a
Câmara de Direito Público acerca do mesmo caso:
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU e Taxas de prevenção de
incêndio, de limpeza pública e de coleta de lixo Extinção do feito
em razão da nulidade das CDAs, por não preencherem os requisitos
legais
Observada a nulidade parcial das CDAs
A sentença
merece ser reformada em parte para, diante de erro formal ou
material, evidenciado no equívoco ou omissão quanto ao fundamento
legal dos títulos, aplicar-se a norma permissiva da emenda ou
substituição das CDAs, exclusivamente quanto ao IPTU e à Taxa de
Coleta de Lixo Taxa de conservação de vias e logradouros e Taxa
de incêndio
Inconstitucionalidade da cobrança
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1520924-22.2017.8.26.0564; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511304-15.2019.8.26.0564
6
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/05/2012; Data de Registro: 12/06/2019).
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU e à Taxa de Limpeza
Pública, eis que incabível a Taxa de Incêndio pela modulação mencionada.
MÔNICA SERRANO
Relatora